Tribunal: TCU
Processo: 030.570/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS ORDINÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DO BNDES

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2024-TCU-Plenário Trata-se da prestação de contas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, relativa ao exercício de 2013. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 11; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres contidos nos autos, ACORDAM em: levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares as contas dos srs. Luciano Galvão Coutinho, CPF: XXX.831.808-XX; Fernando Damata Pimentel, CPF: XXX.845.316-XX; Carlos Roberto Lupi, CPF: XXX.259.097-XX; Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, CPF: XXX.564.287-XX; Miriam Aparecida Belchior, CPF: XXX.024.938-XX; Artur Henrique da Silva Santos, CPF: XXX.039.958-XX; Roberto Átila Amaral Vieira, CPF: XXX.281.077-XX; Orlando Pessuti, CPF: XXX.097.369-XX; Mauro Borges Lemos, CPF: XXX.720.516-XX; Márcio Holland de Brito, CPF: XXX.440.086-XX; Eva Maria Cella Dal Chiavon, CPF: XXX.606.759-XX; Vagner Freitas de Moraes, CPF: XXX.763.858-XX; Luiz Alberto Figueiredo Machado, CPF: XXX.872.197-XX; Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, CPF: XXX.180.298-XX; William George Lopes Saab, CPF: XXX.330.447-XX; Carlos Alberto de Souza, CPF: XXX.901.397-XX; Carlos Eduardo Esteves Lima, CPF: XXX.292.406-XX; Eduardo Coutinho Guerra, CPF: XXX.000.681-XX; Paulo Fontoura Valle, CPF: XXX.652.571-XX; Valdir Moyses Simão, CPF: XXX.728.738-XX; Luizianne de Oliveira Lins, CPF: XXX.085.633-XX; Attilio Guaspari, CPF: XXX.204.868-XX; Paulo Roberto Vales de Souza, CPF: XXX.780.047-XX; João Paulo dos Reis Velloso, CPF: XXX.687.267-XX; Mauricio Borges Lemos, CPF: XXX.644.566-XX; Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, CPF: XXX.850.857-XX; João Carlos Ferraz, CPF: XXX.790.376-XX; Julio Cesar Maciel Ramundo, CPF: XXX.592.857-XX; Roberto Zurli Machado, CPF: XXX.716.997-XX; Guilherme Narciso de Lacerda, CPF: XXX.475.006-XX; Fernando Marques dos Santos, CPF: XXX.333.617-XX; Wagner Bittencourt de Oliveira, CPF: XXX.026.597-XX e dar-lhes quitação plena; c) comunicar esta deliberação ao BNDES. 1. Processo TC- Processo 030.570/2014-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Luciano Galvão Coutinho, CPF: XXX.831.808-XX; Fernando Damata Pimentel, CPF: XXX.845.316-XX; Carlos Roberto Lupi, CPF: XXX.259.097-XX; Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, CPF: XXX.564.287-XX; Miriam Aparecida Belchior, CPF: XXX.024.938-XX; Artur Henrique da Silva Santos, CPF: XXX.039.958-XX; Roberto Átila Amaral Vieira, CPF: XXX.281.077-XX; Orlando Pessuti, CPF: XXX.097.369-XX; Mauro Borges Lemos, CPF: XXX.720.516-XX; Márcio Holland de Brito, CPF: XXX.440.086-XX; Eva Maria Cella Dal Chiavon, CPF: XXX.606.759-XX; Vagner Freitas de Moraes, CPF: XXX.763.858-XX; Luiz Alberto Figueiredo Machado, CPF: XXX.872.197-XX; Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, CPF: XXX.180.298-XX; William George Lopes Saab, CPF: XXX.330.447-XX; Carlos Alberto de Souza, CPF: XXX.901.397-XX; Carlos Eduardo Esteves Lima, CPF: XXX.292.406-XX; Eduardo Coutinho Guerra, CPF: XXX.000.681-XX; Paulo Fontoura Valle, CPF: XXX.652.571-XX; Valdir Moyses Simão, CPF: XXX.728.738-XX; Luizianne de Oliveira Lins, CPF: XXX.085.633-XX; Attilio Guaspari, CPF: XXX.204.868-XX; Paulo Roberto Vales de Souza, CPF: XXX.780.047-XX; João Paulo dos Reis Velloso, CPF: XXX.687.267-XX; Mauricio Borges Lemos, CPF: XXX.644.566-XX; Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, CPF: XXX.850.857-XX; João Carlos Ferraz, CPF: XXX.790.376-XX; Julio Cesar Maciel Ramundo, CPF: XXX.592.857-XX; Roberto Zurli Machado, CPF: XXX.716.997-XX; Guilherme Narciso de Lacerda, CPF: XXX.475.006-XX; Fernando Marques dos Santos, CPF: XXX.333.617-XX; Wagner Bittencourt de Oliveira, CPF: XXX.026.597-XX. 1.2. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Sherman. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sá (OAB-RJ 140.352), Andre de Castro Oliveira Pereira Braga (OAB-RJ 201.971) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há